Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o retorno do AI no 0725120-03.2021.8.07.0000 para julgamento simultâneo. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora